Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, como a prova pericial.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si. No caso dos autos, evidenciado que o réu desferiu murros e chutes na vítima, além de empurrão e enforcamento, fatos que resultaram em lesões corporais aparentes, atestadas pelo Laudo Pericial, e ainda ameaçou a vítima de morte, sendo os fatos confirmados pela prova oral.
3. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, ser garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia. 3.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.